Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704404-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. EMBARGADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SULMINAS FIOS &amp; CABOS, contra acórdão de ID – 36188113. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36525112. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RJC – REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA – ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2022 15:30:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador